Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718612-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos em execução fiscal processo n.o 0738625-42.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O pedido de tutela de urgência foi indeferido por este Relator na decisão de ID 58883812. Verifica-se que foi proferida decisão nos embargos de declaração nos autos de origem em que foi deferido efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal (ID 196882668 dos autos de origem). Considerando a superveniência da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal (pedido objeto do presente recurso), há o afastamento do interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador